Tribunal: TJMT
Processo: 8078306-02.2016.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8078306-02.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA BOTELHO LEITE - CPF: 205.977.111-00 (RECORRENTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
8078306-02.2016.8.11.0001
– Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
ANGELA MARIA BOTELHO LEITE
.

RECORRIDO:
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – REVISIONAL DE REAJUSTE DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – QUESTIONAMENTO QUANTO A REGULARIDADE DO REAJUSTE – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERICIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. II, DA LEI Nº 9.099/95 – PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser reformada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no inc. II do art. 51 da Lei nº 9.099/95, por incompetência jurisdicional do Juizado Especial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito
.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, isto porque, os documentos encartados nos autos permitem a composição meritória da lide debatida entre as partes litigantes, notadamente, no caso dos autos, em que se discute a regularidade do reajuste de mudança de faixa etária realizado pelo recorrido, sendo desnecessária a realização de perícia.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – CAUSA MADURA – ANÁLISE DO MÉRITO DA DEMANDA, POR FORÇA DO ARTIGO 1.013, § 3º, CPC – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – ABUSIVIDADE NO REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA EM PREJUÍZO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DE REAJUSTE EM PERCENTUAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1022627-63.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de haja o regular prosseguimento do feito, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Deixo de aplicar o julgamento da demanda por causa madura, ante a necessidade de diligência quanto à controvérsia relativa ao contrato correspondente ao plano contratado pela recorrente, tendo em vista que, trata-se de contrato coletivo, celebrado junto ao Sindicato das Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas no Estado de Mato Grosso.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023